Tribunal: STF
Processo: AI 744382
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO 
   ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL 
   DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. 
1.	Controvérsia decidida à luz de 
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.	A 
   verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação 
   do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada 
   situa-se no campo infraconstitucional.
4.	Este Tribunal fixou 
   jurisprudência no sentido de que "não cabe recurso extraordinário 
   fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, 
   para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior 
   Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, 
   exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal apoiar-se 
   em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no 
   referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos autos" [AI 
   n. 510.944-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 
   18.11.05].
	Agravo regimental a que se nega provimento.